Tribunal: TJBA
Processo: 8000327-60.2022.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000327-60.2022.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DOURADA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MACEDO DE CARVALHO, SAMARA NERY ALMEIDA DE SOUZA, SARA GLEICE NERY ALMEIDA DE CARVALHO

APELADO: TEREZINHA NERY DE OLIVEIRA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
SAMARA NERY ALMEIDA DE SOUZA, SARA GLEICE NERY ALMEIDA DE CARVALHO, LEONARDO MACEDO DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VANTAGEM PREVISTA EM LEI LOCAL. ATO VINCULADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E “EFEITO CASCATA”. NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra Dourada contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidora pública municipal, para condenar o ente ao pagamento de adicional por tempo de serviço, nos termos do artigo 120 da Lei Municipal nº 72/2008, observada a prescrição quinquenal. Ato contínuo, recurso adesivo interposto pela autora, buscando a modificação do marco prescricional e a ampliação do conteúdo condenatório para explicitar o caráter cumulativo do adicional e a inclusão expressa das parcelas vincendas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a existência de interesse recursal do Município quanto à prescrição quinquenal; (ii) verificar se limitações orçamentárias autorizam a negativa do adicional por tempo de serviço; (iii) apurar a ocorrência do chamado “efeito cascata” vedado pelo art. 37, XIV, da CF/1988; (iv) avaliar se a sentença incorreu em omissões quanto ao caráter cumulativo do adicional e à inclusão das parcelas vincendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso do Município carece de interesse recursal quanto à prescrição quinquenal, pois a sentença já aplicou expressamente a limitação temporal nos exatos termos da Súmula 85 do STJ, tornando a insurgência redundante e desprovida de utilidade.

Nas ações que envolvem obrigação de trato sucessivo, como o pagamento de vantagens pecuniárias a servidor, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da demanda, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito.

O adicional por tempo de serviço encontra respaldo legal no art. 120 da Lei Municipal nº 72/2008, e, uma vez preenchidos os requisitos objetivos, sua concessão passa a constituir ato vinculado da Administração, sendo indevida sua negativa com fundamento em limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A própria LRF, em seu art. 22, parágrafo único, inciso I, excepciona da vedação ao aumento de despesa com pessoal as obrigações legais preexistentes, como é o caso do adicional previsto em lei e baseado em tempo de serviço já consolidado.

A tese recursal de ocorrência de “efeito cascata” revela-se descabida, pois o adicional é calculado exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, sem qualquer incidência sobre outras parcelas remuneratórias, afastando a hipótese vedada pelo art. 37, XIV, da CF/1988.
O recurso adesivo não comporta provimento, pois a sentença respeitou os limites do pedido inicial, que expressamente delimitou o marco prescricional às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento, sendo vedada a modificação posterior desse parâmetro.
A sentença não é omissa ao deixar de explicitar o caráter cumulativo do adicional nem ao deixar de mencionar as parcelas vincendas, pois ao remeter expressamente ao art. 120 da Lei Municipal, abarcou a lógica da progressividade por triênios e, nos termos do art. 323 do CPC, a condenação abrange também as parcelas que vencerem até o efetivo cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A pretensão recursal que busca a reafirmação de capítulo da sentença favorável à parte recorrente carece de interesse recursal.

O adicional por tempo de serviço previsto em lei local, quando preenchidos os requisitos legais, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo ser negado com base em limitações orçamentárias.

O pagamento de adicional com base exclusiva no vencimento básico não configura o vedado “efeito cascata” previsto no art. 37, XIV, da CF/1988.
A sentença que acolhe pedido nos exatos termos formulados na inicial não padece de omissão e não demanda reforma para explicitar consequências legais já aplicáveis, como a natureza cumulativa da vantagem e a inclusão das parcelas vincendas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XIV, e 169; CPC, arts. 141, 323, e 492; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; EC nº 113/2021, art. 3º, caput; EC nº 136/2025, §§ 16 e 16-A; Lei Municipal nº 72/2008, art. 120.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, Tema Repetitivo nº 1.075; TJ-BA, Apelação nº 0000671-61.2014.8.05.0246, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 02.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000327-60.2022.8.05.0246, em que figura como Apelante/apelado o

MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA
e, como Apelada/apelante adesiva,
TEREZINHA NERY DE OLIVEIRA ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA
e

conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO

interposto
por

TEREZINHA NERY DE OLIVEIRA ALMEIDA
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2026.

DESª.

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA